Tribunal: TJDFT
Processo: 0739106-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Vistos etc. O aduzido pelo agravante através do derradeiro petitório que aviara restara carente de respaldo[1]. Com efeito, consoante emerge de consulta aos autos de origem, conquanto a sentença originariamente prolatada tenha sido tornada sem efeito no ambiente de embargos de declaração, em razão de inobservância do prazo para manifestação do credor, o ora agravante[2], consoante alinhavara, adviera, em 16/10/2024, nova sentença extintiva do executivo[3], corroborando a perda do objeto do vertente recurso, que, portanto, resta prejudicado. Indefiro, portanto, o postulado viando a reconsideração do decisório que negara trânsito ao presente agravo. Proceda-se, pois, no molde delineado pela decisão precedente. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 64715500 (fls. 22/23). [2] - ID Num. 212608844 (fls. 548/549), Cumprimento de Sentença no 0737648-71.2018.8.07.0001. [3] - ID Num. 214660254 (fls. 569/570), Cumprimento de Sentença no 0737648-71.2018.8.07.0001.